Tribunal: TJSP
Processo: 2027269-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Benefício indeferido.

Agravo

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Benefício indeferido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2027269-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
BALBINA AMERICA FERREIRA ME, são agravados ANTONIO CARLOS DE
ALMEIDA GOMES e MILTON DE ALMEIDA GOMES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027269-82.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá - 5a V.CÍVEL - Processo no 1008759-95.2019.8.26.0348
Agravante: BALBINA AMERICA FERREIRA ME
Agravados: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA GOMES e MILTON DE
ALMEIDA GOMES
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33504)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pessoa jurídica

Admissibilidade Não há vedação à concessão
da assistência judiciária à pessoa jurídica por
falta de distinção normativa Entretanto, diante
da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e
impossibilidade de recolhimento das custas e
das
despesas
do
processo

Ausente
demonstração Benefício indeferido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/100) interposto por BLABINA AMERICA FERREIRA ME contra r. decisão de
fl. 78, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Mauá, Dr.
Rodrigo Soares, que, nos autos da ação de reparação de danos movida por
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA GOMES E OUTRO, indeferiu a gratuidade
da justiça à agravante.
A agravante declara não ter como arcar com o
pagamento de custas e demais despesas processuais, sem o
comprometimento da manutenção de suas atividades. Destaca a possibilidade
de concessão do benefício à pessoa jurídica. Pontua não disponibilizar de
ativos em caixa. Transcreve precedentes. Faz menção ao atual cenário
financeiro. Alega o direito constitucional de acesso à justiça. Postula o efeito
ativo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2.015 é
expresso em prescrever que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Por sua vez, o § 4o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil, diz: “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão da gratuidade da justiça”.
Não obstante, o §3o, do mesmo artigo, dispõe
presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
Assim, para as pessoas jurídicas, com ou sem
finalidade lucrativa, reconheço como indispensável a demonstração efetiva da
condição de necessidade: a impossibilidade de recolhimento das custas e das
despesas do processo.
No caso dos autos, houve precedente decisão
proferida pelo MM. Juiz a quo concedendo à agravante a oportunidade de
juntada de documentos hábeis que comprovassem a alegada condição de
necessitada.
A agravante juntou aos autos declaração de
faturamento e extratos bancários (fls. 214/237 dos autos digitais originais), que
demonstram, além do faturamento mensal com média de R$ 30.000,00,
movimentação bancária regular, demonstrando a atividade da empresa e o
fluxo de caixa, situações que não permitem conferir verossimilhança à
alegação de hipossuficiência.
Até porque, não consta que a empresa esteja
impossibilitada de exercer a sua atividade, encontrando-se ativa.
Por sua vez, a falta de ativos em caixa, a existência
de dívidas ou até prejuízos acumulados não é suficiente para a concessão do
benefício, pois faz parte da realidade de quase todas as empresas.
Assim, os documentos acostados aos autos originais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a este instrumento não permitem conclusão sobre a impossibilidade da
agravante em arcar com as custas e as despesas processuais.
Desse modo, adequado o indeferimento do benefício
da gratuidade da justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator